Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718811-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA – ME para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões juntadas pela parte agravada MARIA RIBEIRO DA SILVA (ID. 17861870, p. 03-04). Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora